Tribunal: TJDFT
Processo: 0744903-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744903-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E BRAUNER ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTAD D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de processo executivo instaurado para cobrança de dívida representada em contrato de prestação de serviços advocatícios, indeferiu, por não vislumbrar risco de dilapidação do patrimônio da parte executada, o arresto de bens. Aduz ter patrocinado a parte agravada em demanda que tramitou no TJSP (0141904-57.2013.8.26.0000). Segundo afirma, após o sucesso no litígio, peticionou requerendo o destaque dos honorários advocatícios contratuais. No entanto, injustificadamente, não houve anuência ao pleito pelo Sindicato recorrido, o que culminou no indeferimento do pedido. Salienta que, em consulta aos referidos autos, há a informação de que o montante de dez por cento (10%) sobre o valor do crédito está reservado ao agravante, mas que tal reserva só se estenderá até o trânsito em julgado da decisão sobre o pedido de levantamento, que pode ocorrer a qualquer momento. Sustenta que não há sentido em se indeferir o pedido de reserva de montante reconhecidamente devido, que já se encontra separado no feito que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, para, posteriormente, onerar a máquina judiciária com o objetivo de solver a dívida, representada pelo contrato executivo. Afirma que se mostra irrelevante a demonstração de iliquidez ou risco de dilapidação do patrimônio, pois a medida não é satisfativa. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o arresto dos valores que se encontram reservados nos autos no 0141904-57.2013.8.26.0000, bem assim que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, o escritório de advocacia agravante justifica o pedido de concessão de tutela de urgência em afirmado risco de que os valores que deveriam lhe ser destinados no citado feito sejam levantados pela parte agravada. No entanto, como se verá no exame do outro requisito legal, não houve demonstração concreta, por parte do recorrente, de que a recorrida não ostenta liquidez suficiente para, no caso de prosseguimento do processo executivo, solver a dívida de outra forma. Com outras palavras, o recorrente deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma desconsidere a necessária demonstração da existência de risco ao resultado útil do processo executivo (que constitui um dos requisitos legais para o deferimento do arresto cautelar) e proveja o recurso para deferir o pleito. Saliente-se, ademais, que, em princípio, por meio de formulação de pedido de arresto de bens, o agravante objetiva, por via transversa, a reforma de decisão proferida em outro feito, o que não seria, também em princípio, lícito, por subverter o sistema processual de revisão de decisões judiciais e, além disso, por violar o princípio do juiz natural. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator